Tribunal: TJPA
Processo: 0801043-85.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801043-85.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ELIZABET AMARAL FILGUEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE INCORPORAR A GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMAS 163 E 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801043-85.2020.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MAURÍCIO TEIXEIRA (OAB/PA 16.981)

APELADA: ELIZABET AMARAL FILGUEIRAS

ADVOGADA: ARUANDA DIONÍSIO DE QUEIROZ (OAB/PA 25.575)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condená-lo a implementar,

o prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento da Gratificação de Desempenho em Sala de Aula, na aposentadoria da autora, no patamar de 30% (trinta por cento), nos termos em que era pago quando em atividade, sob pena de multa diária

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ademais deverá proceder ao pagamento dos valores retroativos até cinco anos anteriores a data de propositura da ação, arbitrando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização.

Em síntese, aduziu que a referida gratificação é devida ao professor em sala de aula
(pro labore)
não integrando a base de contribuição e, por conseguinte, não compondo os proventos da aposentadoria.

Mencionou não incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público (Tema 163).

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, mas para desprovê-lo. Explico.

A controvérsia cinge-se quanto a possibilidade de incorporação da Gratificação de Sala de Aula (30%) e o pagamento dos valores retroativos até o limite dos últimos 5 anos.

A Lei municipal nº 9.757/2013 (criação do IPASET) sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária assim previu:

Art. 64. Constituirão a base de contribuição:

I - para o segurado ativo o vencimento do cargo, acrescido das seguintes vantagens pecuniárias:

a) Décimos incorporados;

b) Adicional por Tempo de Serviço - ATS fixo;

c) Eventuais diferenças de Adicional por Tempo de Serviço - ATS;

d) atualização de vencimento;

e) Horas extras;

f) Complementação por exercício de Função Gratificada ou Cargo em Comissão;

g) Complementação por exercício de designação para outra função ou cargo;

h) Férias;

i) qualquer outra vantagem pecuniária legalmente estabelecida, não excluída pelo §2º deste artigo.

II – para o segurado aposentado e ao pensionista, o total de seus proventos, inclusive o valor de eventual complementação.

(...)

§ 2º Não integram a base de contribuição
:

I - diárias;

II - adicional pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III - cota de salário-família;

IV - cesta de alimentos;

V - adicional de férias;

VI - importância recebida a título de férias indenizadas e indenização de licença prêmio;

VII - parcela recebida a título de vale-transporte, na forma de legislação própria;

VIII - outras gratificações de natureza temporária ou pro labore;

IX - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003.

A norma não inseriu na base de cálculo da contribuição previdenciária outras gratificações de natureza temporária ou pro labore.

A vantagem cuja incorporação é pretendida está prevista na Lei Municipal nº 9.860/2016 (PCCR do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Tucuruí) confira-se:

“Art. 27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

I Gratificações:

(...)

d. Gratificação de sala de aula;

(...)

Art. 32. A gratificação de sala de aula será paga a razão de 30% (trinta por cento)
da carga horária trabalhada
.”

A norma em comento é clara ao prever que a Gratificação de Sala de Aula será remunerada com base na carga horária trabalhada, deixando evidente que se trata de vantagem de caráter pessoal e de natureza transitória
(pro labore)
e, portanto, não se amolda ao instituto da incorporação.

O entendimento de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça é no sentido de vedar a incorporação da vantagem em apreço consoante indicam os julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial.

2 - A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

3 - O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF
.

4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.

5 - Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença.

6 - Apelação conhecida e provida.
(TJPA – Apelação – Nº 0007082-05.2018.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 29/05/2023)

◊◊◊

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO APÓS APOSENTADORIA E DE COBRANÇA DE ATRASADOS. GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJPA – Apelação – nº 0007067-36.2018.8.14.0061 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – julgado em 23/04/2024 – DECISÃO MONOCRÁTICA)

Com efeito, o recebimento ininterrupto e habitual da gratificação de referência não elide seu caráter precário.

Além disso, o 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3.793/93 prevendo a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor municipal, mesmo quando cessado o exercício, em decorrência de sua natureza temporária não foi recepcionado pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CR/88.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculativo (Tema 163), no sentido de não incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Confira-se:

Ementa: Direito previdenciário.
Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria
. 1.
O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.
(RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056

DIVULG 21-03-2019

PUBLIC 22-03-2019)

Em complemento, trago à colação a tese de fixada no Tema 24 do catálogo da repercussão geral (RE 563.708) assentando que
“não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Destarte, não há o direito de incorporar a Gratificação de Sala de Aula aos proventos de aposentadoria da apelada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto, no sentido de reformar a sentença julgado improcedente o pedido inicial. Por conseguinte inverto a sucumbência, para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade em razão da parte litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024